Tribunal: TJDFT
Processo: 0009613-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009613-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46422003, o DISTRITO FEDERAL comprovou o pagamento das requisições de pequeno valor expedidas em favor de ARACI DE SOUZA ROSENDO (RPV - ID: 42432618) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (RPV - ID: 42432627). O SINDIRETA (ID: 46963190) manifestou concordância com a quantia depositada. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de ARACI DE SOUZA ROSENDO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (ID: 42432627 e 42432618). Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. Após, decidirei o pedido de ID: 45250889 (retificação do PCT expedido em favor de ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA). Brasília, 26 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador